Tribunal: TJES
Processo: 5018223-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018223-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO VIANNA DE BARROS

AGRAVADO: ANA CLAUDIA MARTINS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-COMPANHEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, fixou alimentos provisórios em 20% dos rendimentos líquidos do agravante em favor da ex-companheira. O recorrente alega a inexistência de união estável, a desproporcionalidade do valor e sua incapacidade financeira para arcar com a obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível e proporcional a manutenção dos alimentos provisórios fixados em favor da ex-companheira, considerando os indícios da união estável e a análise do binômio necessidade-possibilidade em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar entre ex-companheiros possui caráter excepcional, sendo devida quando configurada a dependência econômica e a impossibilidade de o alimentando prover o próprio sustento, especialmente em razão da idade avançada e de condições de saúde.

Fortes indícios de uma convivência duradoura (17 anos), amparados por fotografias e comprovantes de despesas pagas pelo agravante, são suficientes para justificar o dever de prestar alimentos em caráter provisório, ainda que a natureza da relação seja objeto de dilação probatória no processo principal.

A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, ponderando as despesas comprovadas da alimentanda (idade avançada, quadro de saúde delicado, gastos com cuidadores e plano de saúde) e os recursos do alimentante, que se mostraram suficientes para arcar com o encargo.

O percentual de 20% sobre os rendimentos líquidos do agravante se revela proporcional e razoável, equilibrando a necessidade da agravada e a capacidade contributiva do agravante, não havendo, nesta fase processual, elementos que justifiquem sua redução ou exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de alimentos provisórios em favor de ex-companheira é cabível em sede de tutela de urgência quando presentes fortes indícios da união estável e comprovada a dependência econômica da alimentanda, em observância ao princípio da solidariedade familiar.

O valor dos alimentos provisórios deve ser arbitrado com base no binômio necessidade-possibilidade, mostrando-se adequada a manutenção do percentual que atende às necessidades essenciais da credora sem impor ônus excessivo ao devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.694, § 1º; Lei nº 5.478/1968, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.24.204736-3/001, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, j. 17.06.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.031971-9/001, Rel. Desª. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 01.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ AUGUSTO VIANNA DE BARROS

contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vitória/ES, que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com alimentos, ajuizada por
ANA CLÁUDIA MARTINS
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para fixar alimentos provisórios em favor da autora, no percentual de 20% dos rendimentos líquidos do agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta
(i)
a relação entre as partes não configurou união estável, mas simples namoro, inexistindo dever alimentar;
(ii)
sua condição financeira foi equivocadamente avaliada pelo juízo de origem, sendo insuficiente para arcar com os alimentos sem comprometimento de sua subsistência e saúde, especialmente considerando seu estado de saúde delicado e gastos elevados com tratamento médico;
(iii)
a autora possui patrimônio e filhos com condições financeiras adequadas para auxiliá-la, os quais deveriam ser chamados a contribuir, nos termos da legislação civil;
(iv)
o percentual fixado é desproporcional à necessidade da agravada e às possibilidades do agravante.

Requer, por fim, o provimento do recurso, de modo a suspender o desconto de seus proventos da FUNSSEST e, subsidiariamente, que o desconto seja reduzido para até 5%.

Pois bem.

Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual fora indeferido o pleiteado efeito recursal (id.11605919).

Como dito naquela oportunidade, cinge-se a controvérsia a aferir a adequação do valor dos alimentos provisórios fixados em favor da agravada e o cabimento de verba alimentar.

A decisão recorrida encontra-se assim redigida,
in litteris
:

“Narra, a parte autora, que conviveu em união estável com o Réu no período de Julho/2005 até Novembro/2022, sendo que durante todo o enlace, foi sustentada, na integralidade, pelo Requerido.

Diz que não tiveram filhos comuns.

Relata ter sofrido um AVC em 1990, que lhe reduziu gradualmente a mobilidade, necessitando de acompanhamento médico constante e de duas cuidadoras, sendo que tudo era custeado pelo companheiro.

Afirma que, atualmente, com a separação, está em total desamparo financeiro, tendo como fonte de renda somente benefício de aposentadoria perante o INSS, no valor de 01 (um) salário-mínimo, insuficiente a arcar com suas despesas.

Pois bem. Sabe-se que a verba alimentar em favor de ex-companheiro tem caráter excepcional, possuindo a finalidade de auxiliar o outro até que possa se organizar financeiramente ou, ainda, em caso de impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

No caso em comento, com a juntada das fotografias das partes em momentos de lazer e intimidade em família no decorrer dos anos (ids. 47485056 e 47485063), entendo haver fortes indícios da alegada união estável, cabendo, portanto, a análise do pedido de alimentos.

Quanto à necessidade, a requerente acostou planilha de despesas mensais, na monta de R$ 8.300,18 (oito mil e trezentos reais e dezoito centavos), entre elas, com duas cuidadoras, no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), condomínio, plano de saúde, despesas domésticas e inúmeros medicamentos. Para corroborar com suas alegações, a autora juntou diversos laudos médicos comprovando seu estado de saúde e necessidade de acompanhamento médico, sendo que o plano de saúde, atualmente, lhe custa mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Além disso, verifico que a requerente conta com idade avançada, tendo 64 anos de idade.

A autora pleiteia, portanto, a fixação de alimentos em quantia não inferior a 10 (dez) salários-mínimos.

Já no que concerne à possibilidade do requerido, a autora lhe qualificou como aposentado da Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST, atual ArcelorMittal), com proventos na monta de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e possuindo alto padrão de vida.

Consta, ainda, nos autos, recibos de pagamento em nome do requerido, anexados aos diversos boletos – entre eles, de contas de energia elétrica, água, telefone, condomínio e plano de saúde – demonstrando que, de fato, os pagamentos eram feitos por ele.

Desta feita, entendo ter sido amplamente comprovada a necessidade da autora, todavia, além de tais recibos de pagamento, a parte autora nada juntou a corroborar suas alegações quanto ao alto poder aquisitivo do demandado, motivo pelo qual a cognição acerca da capacidade do requerido em arcar com a integralidade dos alimentos pleiteados encontra-se, por ora, comprometida.

Ademais, tem-se que o valor postulado corresponde a quase o dobro do valor que a requerente atribuiu às suas necessidades e a quase metade dos rendimentos alegadamente percebidos pelo requerido, sendo inviável, pois, seu deferimento nos exatos termos pleiteados por ela.

Assim, hei por bem fixar alimentos provisórios em valor proporcional às despesas comprovadamente pagas.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, pelo que FIXO alimentos provisórios em favor da autora ANA CLAUDIA MARTINS, no valor equivalente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos do requerido, calculados após os descontos legais de INSS e IRRF, incidindo também sobre 13º salário, cujo pagamento deverá ser feito mediante desconto em sua folha de pagamento e depositado em conta bancária de titularidade da autora até o dia 10 (dez) de cada mês.”

Com efeito, dispõe o art. 4º da Lei nº 5.478/1968 que “
ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita
.”

Já quanto aos critérios para a fixação dos alimentos, o art. 1.694, § 1º, do Código Civil dispõe que:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Assim, na fixação dos alimentos deve se levar em consideração o binômio necessidade-possibilidade, de forma a atender, adequadamente, aos legítimos interesses de ambas as partes.

In casu
, os alimentos fixados no patamar total de 20% (vinte por cento) do rendimento mensal do Agravante, afigura-se, a meu sentir, proporcional.

Observa-se da documentação acostada aos autos, com efeito, que o recorrente possui uma renda líquida mensal de R$ 6.063,68 (seis mil, sessenta e três reais e sessenta e oito centavos), oriunda de sua aposentadoria, além de perceber uma pensão no valor de R$ 6.562,27 (seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos), valores esses que, ainda que não denotem um padrão de vida elevado, são suficientes para justificar a manutenção do encargo alimentar provisoriamente estabelecido.

De outro lado, observa-se que a recorrida,
atualmente com 64 (sessenta e quatro) anos
, aufere benefício previdenciário equivalente a
1 (um) salário-mínimo
, conforme documento anexado aos autos (id. 47485099). Tal quantia, isoladamente, não se mostra apta a suprir suas despesas ordinárias, especialmente considerando as informações prestadas acerca de seus gastos elevados com medicamentos e plano de saúde.

Importa registrar que é incontroverso nos autos que as partes mantiveram uma convivência por 17 (dezessete) anos, o que, à primeira vista, evidencia indícios de uma relação que pode ser qualificada como união estável, contudo, ainda que o agravante sustente a inexistência de tal vínculo, a análise definitiva acerca da natureza da relação dependerá de dilação probatória mais aprofundada, sendo inviável, neste momento processual, afastar o dever de prestar alimentos.

Por fim, sublinho que a fixação de alimentos provisórios para ex-cônjuge, apesar de
possuir caráter excepcional,
deve ser orientada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a garantir o equilíbrio entre as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante, de modo que a manutenção da decisão agravada se revela medida adequada, não havendo elementos suficientes, nesta fase de cognição sumária, que justifiquem a sua suspensão.

Não é outro o entendimento da jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- DIREITO DE FAMÍLIA-
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL- FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - EX- COMPANHEIRA- SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DURANTE A CONSTÂNCIA E APÓS O TÉRMINO DA RELAÇÃO
- NECESSIDADE COMPROVADA- POSSIBILIDADE- PROVIMENTO NEGADO- -Os alimentos prestados entre ex-cônjuges/ companheiros são considerados uma exceção à regra, incidentes apenas quando configurada a dependência financeira e nas hipóteses de incapacidade laboral permanente ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho -
Comprova a necessidade da ex-companheira de perceber alimentos é mister que haja a fixação.
Aplicação do princípio da solidariedade - Os alimentos compensatórios têm por fim promover um equilíbrio financeiro que vigorava antes da ruptura do casamento. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2047371-49.2024 .8.13.0000 1.0000 .24.204736-3/001, Relator.: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/06/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 18/06/2024) - destaque

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - TUTELA DE URGÊNCIA -
ALIMENTOS PARA EX- CÔNJUGE - CARÁTER EXCEPCIONAL - BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
Código de Processo Civil
(Lei nº.
13.105
/2015) reorganizou as disposições atinentes à tutela provisória, seja ela de urgência (cautelar ou antecipada), seja ela de evidência, de modo a tratar do assunto no Livro V - Da Tutela Provisória, além de passar a prever os mesmos requisitos tanto para a concessão da tutela antecipada como para a cautelar, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Estabelece o artigo
1.694
e seu
§ 1º
do
Código Civil de 2002
que os parentes, cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitam para viver, de modo compatível com sua condição social, devendo os alimentos ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. 3. Os alimentos devidos entre ex- cônjuges possuem caráter excepcional, contudo, tendo em vista que a agravante não se encontra inserida no mercado de trabalho por muitos anos,
bem como que dependia economicamente do seu ex-cônjuge
, que possui capacidade financeira para prestar-lhe auxílio financeiro, a despeito da melhor elucidação da questão após a devida instrução processual e tendo em vista o caráter alimentar da verba pleiteada, reputo que o arbitramento de alimentos provisórios no importe de 1,5 (um e meio) salários mínimos atendem o binômio necessidade/possibilidade. 4. Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.031971-9/001, Relator (a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 01/12/2022, publicação da súmula em 02/12/2022 )- destaque.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e
lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)